Tribunal: CARF
Processo: 10611.720479/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.720479/2017-16
RESOLUÇÃO
3402-004.300 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OCEAN TRADING COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem analise o seu
banco de dados e esclareça sobre a ocorrência de erro de processamento ou falha no sistema da
RFB no dia 22/01/2018 (termo final para apresentação da impugnação), considerando que a
Recorrente afirma a impossibilidade de protocolo eletrônico. Após, intime a Recorrente para,
querendo, apresentar manifestação sobre o resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos para julgamento.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Cynthia Elena de Campos, José de Assis Ferraz
Neto, Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.300 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720479/2017-16
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-84.303, proferido
pela 21a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 02/01/2012 a 19/11/2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ARGUIÇÃO
DE
TEMPESTIVIDADE.
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA.
NÃO CONHECIMENTO DO MÉRITO.
A impugnação apresentada fora do prazo legal não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário, nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada
ou suscitada a tempestividade, como preliminar. A impugnação intempestiva
impede o conhecimento das razões de mérito de defesa.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
São objetos do presente processo autos de infração lavrados para exigência da (i)
multa substitutiva da penalidade de perdimento, nos termos do art. 23, V, §§ 1o e
3o, do Decreto-Lei no 1.455/76, com a redação dada pelo art. 59 da Lei no
10.637/2002, c/c. o art. 81, inciso III, da Lei no 10.833/2003, bem como da (ii)
multa por cessão de nome da pessoa jurídica, consoante art. 33 da Lei no
11.488/2007, cujos valores adicionados resultam na quantia de R$ 1.720.194,80.
Relata a Autoridade Fiscal que, no bojo da ação então efetuada, restou
constatado que a Interessada realizara operações de importação, no período de
02/01/2012 a 19/11/2014, atuando como importadora ostensiva para atender
demandas prévias de clientes, sem, todavia, observar os requisitos e condições
para a realização das importações, nos termos da legislação pertinente, restando
caracterizada, pois, a infração de interposição fraudulenta de pessoas em
operações de comércio exterior, nos termos do art. 23, V, do Decreto-Lei no
1.455/76.
Uma vez cientificada acerca da autuação, a Interessada em sua impugnação alega,
em suma, que:
1. não realizava importações por conta e ordem de terceiros, ou por encomenda,
mas é certo que em alguns casos trabalhava com venda antecipada de mercadoria,
fato não vedado no ordenamento jurídico posto; na situação mencionada, a
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.300 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720479/2017-16
3
antecipação de venda ocorria com o intuito de se estabelecer um desconto para o
cliente que pagasse de forma antecipada, sendo tal uma prática comercial comum;
2. ademais, cabe esclarecer que as mercadorias importadas seriam adquiridas pela
empresa fiscalizada de qualquer modo, uma vez este ser o seu ramo empresarial,
independentemente do pagamento antecipado da venda;
3. é de se observar, por intermédio dos documentos contábeis, que em nenhum
momento houve a tentativa de ocultar os compradores das mercadorias, uma vez
que todas as operações de venda foram devidamente registradas, contendo os
nomes dos adquirentes e dos valores transacionados;
4. sobre o fato de a empresa existir e ao de possuir estoque, cita-se, apenas como
exemplo, as mercadorias importadas ao amparo da Declaração de Importação/DI
no 13/16580387, ocasião em que não houve antecipação de venda; nesta esteira,
há de restar consignado que a Interessada realizava as importações com recursos
próprios;
5. e ainda, acaso houvesse ocorrido qualquer importação por encomenda, as
empresas ou pessoas solicitantes deveriam ser responsabilizadas solidariamente
com a empresa importadora autuada;
6. tece comentários acerca da natureza confiscatória da multa aplicada, então
proibida constitucionalmente, às fls. 1.167/1.169; por derradeiro, pede pela
impugnação do auto de infração em sua totalidade, ou, alternativamente, pela
diminuição do valor da multa aplicada, vez que tal se encontra além do permitido
juridicamente.

A Recorrente foi intimada por meio de Edital Eletrônico em 08/11/2018, e
protocolou o Recurso Voluntário em data de 26/11/2018, e com os mesmos argumentos da peça
de impugnação, apresentou os seguintes pedidos:

Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.300 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720479/2017-16
4
Através do r. Despacho de e-fls. 1233 o processo foi encaminhado para sorteio e
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Preliminar de Tempestividade da Impugnação
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre autos de infração lavrados para
exigência de multa substitutiva da pena de perdimento, prevista pelo art. 23, V, §§ 1o e 3o, do
Decreto-Lei no 1.455/76, com a redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637/2002, c/c o art. 81,
inciso III, da Lei no 10.833/2003, bem como da multa por cessão de nome da pessoa jurídica,
prevista pelo art. 33 da Lei no 11.488/2007, cujos valores resultaram no total de R$ 1.720.194,80.
Relata a Autoridade Fiscal que, no bojo da ação então efetuada, restou constatado
que a Interessada realizara operações de importação, no período de 02/01/2012 a 19/11/2014,
atuando como importadora ostensiva para atender demandas prévias de clientes, sem, todavia,
observar os requisitos e condições para a realização das importações, nos termos da legislação
pertinente, restando caracterizada a infração de interposição fraudulenta de pessoas em
operações de comércio exterior, nos termos do art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/76.
Antes de adentrar à análise do processo, cumpre observar que a DRJ não
conheceu da impugnação apresentada intempestivamente, considerando não instaura a fase
litigiosa do procedimento fiscal.
Reconhece a Recorrente que foi intimada no dia 21/12/2017, findando o prazo no
dia 22/01/2018. Todavia, devido à falha na transmissão eletrônica, as tentativas de juntada da
peça de impugnação não tiveram êxito.
Para tanto, apresentou o seguinte documento:

Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.300 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720479/2017-16
5

Cumpre observar que, para saber se houve a instauração da fase litigiosa deste
processo, inicialmente cabe averiguar sobre a tempestividade da Impugnação, uma vez que aduz a
defesa ter sido impossibilitada de efetivar o protocolo.
Para tanto, como forma de evitar prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, com
fulcro nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto
no 7.574/2011, proponho a conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a
Unidade de Origem analise o seu banco de dados e esclareça sobre a ocorrência de erro de
processamento ou falha no sistema da RFB no dia 22/01/2018 (termo final para apresentação da
impugnação), considerando que a Recorrente afirma a impossibilidade de protocolo eletrônico.
Após, intimar a Recorrente para manifestação sobre os esclarecimentos
solicitados.
Realizada a diligência, retornem os autos remetidos para reinclusão em pauta e
julgamento.
É a proposta de Resolução.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1238
DF CARF MF
Original